Tribunal: TJMT
Processo: 1000952-77.2017.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000952-77.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARINEIS ROCHA - CPF: 008.543.941-09 (REPRESENTANTE), GERALDO ROBERTO PESCE - CPF: 109.018.841-20 (ADVOGADO), AGIBANK FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 13.660.104/0001-74 (REPRESENTANTE), DENISE LENIR FERREIRA - CPF: 971.784.890-49 (ADVOGADO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (REPRESENTANTE), GUSTAVO PARDO SALATA NAHSAN - CPF: 872.988.051-34 (ADVOGADO), GERALDO ROBERTO PESCE - CPF: 109.018.841-20 (ADVOGADO), GUSTAVO PARDO SALATA NAHSAN - CPF: 872.988.051-34 (ADVOGADO), MARINEIS ROCHA - CPF: 008.543.941-09 (REPRESENTANTE), AGIBANK FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 13.660.104/0001-74 (REPRESENTANTE), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (REPRESENTANTE), DENISE LENIR FERREIRA - CPF: 971.784.890-49 (ADVOGADO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO – EXTINÇÃO DO FEITO PELO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO (ART. 924, II, DO CPC) – DEPÓSITO JUDICIAL PARCIAL – INCIDÊNCIA DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA 677 DO STJ – MORA DO DEVEDOR ATÉ A EFETIVA LIBERAÇÃO DOS VALORES AO CREDOR – IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO ANTECIPADA DA EXECUÇÃO – NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DO CÁLCULO – IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Conforme a orientação firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, em revisão do Tema 677/STJ (REsp n.º 1.820.963/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 19.10.2022),
“na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial”
.

O simples depósito judicial, ainda que voluntário, não tem o condão de extinguir a obrigação nem de afastar os efeitos da mora, uma vez que a satisfação da obrigação pecuniária somente se perfaz com a efetiva entrega da quantia ao credor.

No caso concreto, a sentença homologou cálculo elaborado pela Contadoria Judicial e extinguiu a execução, entendendo que o depósito parcial efetuado nos autos deveria ser abatido da dívida a partir da data do depósito, e não da liberação. Tal raciocínio, contudo, contraria o entendimento vinculante do STJ, impondo a reforma do
decisum
.

A extinção da execução (art. 924, II, do CPC) pressupõe a efetiva satisfação da obrigação, o que somente ocorre com a liberação do valor depositado ao credor, devidamente atualizado até essa data, e com a dedução do saldo da conta judicial.

Como se trata de execução ainda pendente de liquidação final, não há sucumbência definitiva a ser quantificada neste momento processual.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1000952-77.2017.8.11.0003

APELANTE: MARINEIS ROCHA

APELADO: AGIBANK FINANCEIRA S.A. – CRÉDITO e outros

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARINEIS ROCHA
,

contra sentença proferida pela MMª. Juíza da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
Dra.
Milene Aparecida Pereira Beltramini
, lançada nos autos da Ação Revisional c/c Consignação em Pagamento c/c Repetição de Indébito (Cumprimento de Sentença) n.º 1000952-77.2017.8.11.0003, ajuizada em face de
AGIBANK FINANCEIRA S.A. – CRÉDITO e outros
, que homologou a
“[...] elaboração do cálculo feito no Id. 166376763, dado que a contabilidade do pagamento remanescente se dá após a devida data do pagamento parcial efetivado nos autos e não da data da liberação, como leva a crer a parte exequente. Considerando a informação do extrato única da Conta Única, promova o levantamento do importe de R$ 3.717,50, em favor da parte exequente, na conta bancária indicada no Id. 161793919 e o saldo remanescente em favor da parte executada, a qual deverá apresentar os dados bancários, no prazo de 05 (cinco) dias.”
(sic) e
“Nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, julgo extinta a ação ante a satisfação obrigacional. Transitada em julgado, ou havendo desistência do prazo recursal, ao arquivo com baixa e anotações necessárias”
(sic).

A apelante, em suas razões recursais aduz que
“Trata-se de recurso que visa reformar a sentença que pôs fim ao cumprimento de sentença, sem proceder o levantamento do pagamento parcial, excluindo-o, bem como não aplicou os termos do Tema 677 do STJ. No cumprimento de sentença houve depósito parcial da dívida, o qual foi abatido da conta da dívida naquela data e valor, contrariando os termos do Tema 677 do STJ, que determina que o abatimento seja feito na data e pelo valor liberado. Como se isto não bastasse, o valor do depósito foi excluído da dívida, cuja sentença determinou a liberação tão somente do saldo devedor apurado pela contadora, implicando em prejuízo de mais da metade do valor a receber da execução. O valor do depósito judicial de R$ 3.760,46 (24/06/2020) constante no cálculo da Contadora Judicial, ainda não foi liberado, sequer poderia ser abatido da dívida e muito menos ser excluído da dívida (ID Num. 166376763 - Pág. 1) [...]”
(sic).

Sustenta que
“Abatido esse valor (que sequer foi liberado) restou o saldo devedor de R$ 3.717,50 (ID Num. 166376763 - Pág. 2) [...]”
(sic).

Afiança que “
Ao sentenciar o juízo a quo determinou que apenas esse saldo devedor (R$ 3.717,50) apurado em 20/08/2024, fosse liberado à Apelante e, o restante, ao Apelado (ID Num. 182063610 - Pág. 1) [...]”
(sic).

Diz que “
Da forma decidida, além do cálculo contrariar o Tema 677/STJ, a sentença ainda excluiu o depósito parcial, eis que ainda não foi liberado. Isto restou explicado na petição ID Num. 166655125, não acolhida na sentença recorrida; ficando a cargo de Vossas Excelências a devida justiça.”
(sic).

Pondera que
“Ao acolher os cálculos da contadora sem a devida liberação do depósito parcial, a sentença contraria a orientação do STJ constante no Tema 677, o qual relata que a elaboração de cálculo com o abatimento do pagamento parcial deve ser computado após a data da liberação para o credor e não da data do pagamento parcial feito. Na execução, o depósito parcial efetuado não isenta o devedor ao pagamento dos consectários de sua mora, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor (liberação/Alvará), deduzir do saldo devedor final devido o saldo da conta judicial (Tema 677/STJ).”
(sic)

Mensura que
“No entanto, o cálculo homologado na sentença abateu indevidamente o valor do pagamento parcial em 24/06/2020 quando, o correto é o valor e data da efetiva liberação. Como se isto não bastasse, a sentença determinou que a Apelante recebesse somente o valor do saldo devedor apurado no cálculo da contadora quando, pelo menos, teria que liberar o saldo da conta judicial e, ainda, realizar a penhor através do sistema SISBAJUD, do saldo devedor apurado. [...] Como se isto não bastasse, o cálculo deve ser iniciado pelo valor liberado, abatidos os pagamentos feitos pela Apelante, tudo contado com juros de 2,21 % ao mês, conforme decisão do TJMT (ID Num. 30681566 - Pág. 2)”
(sic).

A par destes argumentos pugna:
“[...] a reforma da sentença recorrida, de forma determinar a continuação da execução pelo saldo devedor a ser apurado, na forma estabelecida no Tema 677/STJ, dos encargos previstos na decisão do TJMT (ID Num. 30681566 - Pág. 2); daí abater o valor parcial liberado (ID Num. 183299776); bem como para condenar o Apelado ao pagamento do ônus da sucumbência recursal; por ser de Direito e Justiça”
(sic).

Sem Contrarrazões, conforme certificado no Id. 319415894.

Importa aqui mencionar que, conforme certidão de prevenção de Id. 310134870, houve Recurso de Apelação anterior (n
º
1000952-77.2017.8.11.0003), de minha relatoria, que restou assim ementado:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO – APLICAÇÃO DO CDC – POSSIBILIDADE – RELATIVIZAÇÃO DO PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA – JUROS REMUNERATÓRIOS FIXADOS EM PERCENTUAL MUITO SUPERIOR À TAXA MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE CONFIGURADA – RECURSO PROVIDO – invertida a sucumbência.

A revisão das cláusulas contratuais que porventura violem direitos do consumidor contratante é perfeitamente legal, ante o caráter relativo do princípio do pacta sunt servanda.

É possível a revisão da taxa de juros remuneratórios fixada no contrato, quando discrepar excessivamente da taxa média praticada pelo mercador financeiro, capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada.

(N.U 1000952-77.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/10/2019, Publicado no DJE 18/10/2019)”

Preparo recursal não recolhido, haja vista que a apelante é beneficiária da justiça gratuita, conforme Id. 310134879.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal acerca da sentença
que homologou a
“[...] elaboração do cálculo feito no Id. 166376763, dado que a contabilidade do pagamento remanescente se dá após a devida data do pagamento parcial efetivado nos autos e não da data da liberação, como leva a crer a parte exequente. Considerando a informação do extrato única da Conta Única, promova o levantamento do importe de R$ 3.717,50, em favor da parte exequente, na conta bancária indicada no Id. 161793919 e o saldo remanescente em favor da parte executada, a qual deverá apresentar os dados bancários, no prazo de 05 (cinco) dias.”
(sic) e
“Nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, julgo extinta a ação ante a satisfação obrigacional. Transitada em julgado, ou havendo desistência do prazo recursal, ao arquivo com baixa e anotações necessárias.”
(sic)

Eis a sentença exarada:

“
Vistos etc.

MARINEIS ROCHA,
devidamente qualificada nos autos, ingressou com
AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
em face de
AGIPLAN FINANCEIRA S/A,
também qualificada no processo.

No curso do processo, as partes manifestaram divergências com relação ao importe da lide (Id. 166376763).

A parte executada apresentou exceção de pré-executividade (Id. 74271275), a qual foi analisada por este juízo (Id. 90897661).

Vieram-me os autos conclusos.

É O BREVE RELATO.

DECIDO.

Ex positis
, homologo a elaboração do cálculo feito no Id. 166376763, dado que a contabilidade do pagamento remanescente se dá após a devida data do pagamento parcial efetivado nos autos e não da data da liberação, como leva a crer a parte exequente. Considerando a informação do extrato única da Conta Única, promova o levantamento do importe de R$ 3.717,50, em favor da parte exequente, na conta bancária indicada no Id. 161793919 e o saldo remanescente em favor da parte executada, a qual deverá apresentar os dados bancários, no prazo de 05 (cinco) dias. Nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, julgo extinta a ação ante a satisfação obrigacional. Transitada em julgado, ou havendo desistência do prazo recursal, ao arquivo com baixa e anotações necessárias.

P.R.I.C.
”
(Id. 303794892).

Pois bem. A questão controvertida nos presentes autos cinge à correta aplicação do entendimento hoje consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça quanto aos efeitos do depósito judicial realizados em fase de cumprimento de sentença (Tema 677/STJ) e às consequências dessa aplicação no cálculo do débito e na extinção da execução, nos exatos termos narrados nas razões recursais e no relatório destes autos.

Em síntese, a sentença objurgada homologou o cálculo elaborado pela Contadora Judicial e declarou extinta a execução, entendendo que o depósito parcial de R$ 3.760,46, efetuado em 24/06/2020, deveria ser abatido da obrigação a partir da data do depósito, o que levou à liberação de R$ 3.717,50 em favor da apelante e ao encerramento imediato do feito, nos termos do art. 924, inciso II, do CPC.

A apelante, por sua vez, impugna a homologação por violação ao entendimento do STJ consubstanciado no Tema 677, segundo o qual o depósito judicial não exime o devedor da incidência dos consectários da mora previstos no título executivo até a data da efetiva disponibilização daquela quantia ao credor, de modo que o correto procedimento é recalcular o débito mantendo a incidência de encargos até a liberação/alvará e deduzir o montante depositado somente no momento da entrega ao exequente.

Prevê o inciso II do art. 924 do CPC:

“
Art. 924.
Extingue-se a execução quando:

[...]

II - a obrigação for satisfeita;”

Tal previsão somente autoriza a extinção da execução quando, de fato, houver satisfação da obrigação nos termos em que o título executivo autoriza, isto é, com a efetiva prestação ao credor da quantia devida.

Em segundo lugar, cumpre destacar que nos autos da Questão de Ordem levantada no REsp nº. 1.820.963, restou instaurado procedimento de revisão de entendimento firmado no Tema 677, a fim de
“definir se, na execução, o depósito judicial do valor da obrigação, com a consequente incidência de juros e correção monetária a cargo da instituição financeira depositária, isenta o devedor do pagamento dos encargos decorrentes da mora, previstos no título executivo judicial ou extrajudicial, independentemente da liberação da quantia ao credor”.

Nesse contexto, no julgamento dos autos da Questão de Ordem no REsp nº. 1.820.963/MG - Tema 677, o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese no sentido de que
“
Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo
,
devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial
”
, consoante ementa a seguir transcrita:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO ESPECIAL. PROCEDIMENTO DE REVISÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA 677/STJ. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. DEPÓSITO JUDICIAL. ENCARGOS MORATÓRIOS PREVISTOS NO TÍTULO EXECUTIVO. INCIDÊNCIA ATÉ A EFETIVA DISPONIBILIZAÇÃO DA QUANTIA EM FAVOR DO CREDOR. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. NATUREZA E FINALIDADE DISTINTAS DOS JUROS REMUNERATÓRIOS E DOS JUROS MORATÓRIOS. NOVA REDAÇÃO DO ENUNCIADO DO TEMA 677/STJ.

1. Cuida-se, na origem, de ação de indenização, em fase de cumprimento de sentença, no bojo do qual houve a penhora online de ativos financeiros pertencentes ao devedor, posteriormente transferidos a conta bancária vinculada ao juízo da execução.

2. O propósito do recurso especial é dizer se o depósito judicial em garantia do Juízo libera o devedor do pagamento dos encargos moratórios previstos no título executivo, ante o dever da instituição financeira depositária de arcar com correção monetária e juros remuneratórios sobre a quantia depositada.

3. Em questão de ordem, a Corte Especial do STJ acolheu proposta de instauração, nos presentes autos, de procedimento de revisão do entendimento firmado no Tema 677/STJ, haja vista a existência de divergência interna no âmbito do Tribunal quanto à interpretação e alcance da tese, assim redigida: "na fase de execução, o depósito judicial do montante (integral ou parcial) da condenação extingue a obrigação do devedor, nos limites da quantia depositada".

4. Nos termos dos arts. 394 e 395 do Código Civil, considera-se em mora o devedor que não efetuar o pagamento na forma e tempos devidos, hipótese em que deverá responder pelos prejuízos a que sua mora der causa, mais juros e atualização dos valores monetários, além de honorários de advogado. A mora persiste até que seja purgada pelo devedor, mediante o efetivo oferecimento ao credor da prestação devida, acrescida dos respectivos consectários (art. 401, I, do CC/02).

5. A purga da mora, na obrigação de pagar quantia certa, assim como ocorre no adimplemento voluntário desse tipo de prestação, não se consuma com a simples perda da posse do valor pelo devedor; é necessário, deveras, que ocorra a entrega da soma de valor ao credor, ou, ao menos, a entrada da quantia na sua esfera de disponibilidade

6. No plano processual, o Código de Processo Civil de 2015, ao dispor sobre o cumprimento forçado da obrigação, é expresso no sentido de que a satisfação do crédito se dá pela entrega do dinheiro ao credor, ressalvada a possibilidade de adjudicação dos bens penhorados, nos termos do art. 904, I, do CPC.

7. Ainda, o CPC expressamente vincula a declaração de quitação da quantia paga ao momento do recebimento do mandado de levantamento pela parte exequente, ou, alternativamente, pela transferência eletrônica dos valores (art. 906).

8. Dessa maneira, considerando que o depósito judicial em garantia do Juízo - seja efetuado por iniciativa do devedor, seja decorrente de penhora de ativos financeiros - não implica imediata entrega do dinheiro ao credor, tampouco enseja quitação, não se opera a cessação da mora do devedor. Consequentemente, contra ele continuarão a correr os encargos previstos no título executivo, até que haja efetiva liberação em favor do credor.

9. No momento imediatamente anterior à expedição do mandado ou à transferência eletrônica, o saldo da conta bancária judicial em que depositados os valores, já acrescidos da correção monetária e dos juros remuneratórios a cargo da instituição financeira depositária, deve ser deduzido do montante devido pelo devedor, como forma de evitar o enriquecimento sem causa do credor.

10. Não caracteriza bis in idem o pagamento cumulativo dos juros remuneratórios, por parte do Banco depositário, e dos juros moratórios, a cargo do devedor, haja vista que são diversas a natureza e finalidade dessas duas espécies de juros.

11.
O Tema 677/STJ passa a ter a seguinte redação: "na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial".

12. Hipótese concreta dos autos em que o montante devido deve ser calculado com a incidência dos juros de mora previstos na sentença transitada em julgado, até o efetivo pagamento da credora, deduzido o saldo do depósito judicial e seus acréscimos pagos pelo Banco depositário.

13. Recurso especial conhecido e provido.”

(REsp n. 1.820.963/SP, Corte Especial, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 19.10.2022) (Destaquei)

Desse modo, tem-se que somente o depósito judicial efetuado voluntariamente pelo devedor, com vistas à imediata satisfação do credor, sem qualquer sujeição do levantamento à discussão do débito, tem a aptidão de fazer cessar a mora do devedor e extinguir a obrigação, nos limites da quantia depositada.

Se o depósito é feito a título de garantia do juízo ou se é coercitivo, decorrente da penhora de ativos financeiros, não se opera a cessação da mora do devedor, haja vista que, em hipóteses tais, não ocorre a imediata entrega do dinheiro ao credor, cujo ato enseja a quitação do débito.

Assim, o STJ afastou o efeito extinguidor automático dos encargos moratórios pela simples realização do depósito judicial, impondo que a mora subsiste até a disponibilização do valor ao credor.

Portanto, inexistindo efetivo pagamento do débito, não há afastamento da mora.

Logo, à luz do precedente firmado em sede de Recurso Repetitivo e a necessidade de observância ao disposto no art. 927, III, CPC, é de ser acolhido o apelo, para que se afaste a causa extintiva, determinando-se o retorno dos autos à origem para apuração e efetivo adimplemento do débito.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – SENTENÇA DE EXTINÇÃO DIANTE DO SUPOSTO CUMPRIMENTO INTEGRAL DA OBRIGAÇÃO – INSURGÊNCIA CONTRA EXTINÇÃO – PRETENSÃO DE ACRÉSCIMO DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – POSSIBILIDADE – TEMA 677/STJ – SENTENÇA REFORMADA
– RECURSO PROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça instaurou procedimento de revisão do tema 677/STJ, com o seguinte entendimento: “Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora
” (Recurso Especial nº 1820963/SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Julgado em 24/10/2022).”

(N.U 1027683-25.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/02/2024, Publicado no DJE 26/02/2024) (Destaquei)

Colaciono ainda entendimento exarado no Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO JUDICIAL REALIZADO SEM ATUALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE LEVANTAMENTO PELO CREDOR. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. SENTENÇA CASSADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Minas Gerais contra sentença que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado em desfavor do Itaú Unibanco S/A para cobrança de honorários advocatícios fixados judicialmente, extinguiu a execução com base no art. 924, II, do CPC, sob fundamento de pagamento da dívida. O apelante sustenta a nulidade da extinção do feito, alegando que o simples depósito judicial da quantia originária, sem atualização e sem o efetivo levantamento pelo credor, não configura pagamento, requerendo o prosseguimento da execução até a quitação integral do débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é possível extinguir o cumprimento de sentença, com base no art. 924, II, do CPC, antes do levantamento dos valores depositados judicialmente pelo credor e sem a apuração de eventual saldo remanescente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A extinção do cumprimento de sentença com fundamento no art. 924, II, do CPC pressupõe o adimplemento integral da obrigação, o que inclui o débito principal, juros de mora, atualização monetária, custas e demais encargos legais.

4. O depósito judicial da quantia originária, desacompanhado de atualização e sem que tenha havido o seu levantamento pelo credor, não configura pagamento, não podendo ser equiparado à satisfação da obrigação.

5. A jurisprudência consolidada do STJ, no Tema 677 (REsp 1.820.963/SP), estabelece que o devedor permanece em mora até a efetiva entrega do valor ao credor, devendo o montante ser convertido em renda após sofrer a devida atualização até tal data.

6. A sentença recorrida foi proferida sem a efetiva transferência da quantia cobrada ao exequente e antes da apuração de eventua l saldo remanescente, o que impossibilita o reconhecimento da quitação da dívida.

7. O prosseguimento do cumprimento de sentença assegura ao credor a verificação de eventuais diferenças a seu favor e a efetiva satisfação do crédito, como determinado no título judicial.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso provido.

Dispositivo relevante citado: CPC, art. 924, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.820.963/SP, Relª. Minª. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 19.10.2022, DJe 16.12.2022; TJMG, Apelação Cível n. 1.0000.25.079635-6/001, Rel. Des. Marcelo Rodrigues, j. 13.05.2025; TJMG, Apelação Cível n. 1.0000.25.247513-2/001, Rel. Des. Leopoldo Mameluque, j. 19.08.2025; TJMG, Apelação Cível n. 1.0024.14.234179-1/004, Rel. Des. Edilson Olímpio Fernandes, j. 19.08.2025; TJMG, Agravo de Instrumento-Cv n. 1.0000.24.164794-0/001, Rel.ª Des.ª Sandra Fonseca, j. 24.09.2024; TJMG, Apelação Cível n. 1.0000.22.270267-2/001, Rel. Des. Wilson Benevides, j. 02.08.2023.”

(TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.095601-7/005, Relator(a): Des.(a) Áurea Brasil , 5ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/10/2025, publicação da súmula em 13/10/2025) (Destaquei)

Por fim, considerando que a sucumbência recíproca resta configurada — uma vez que a reforma não implica integral procedência do pleito recursal —, deixo de fixar honorários sucumbenciais recursais, à luz do princípio da causalidade e da regra do art. 85, §11, do CPC, que pressupõe o integral desprovimento ou provimento do recurso para a majoração da verba.

Além disso, como se trata de execução ainda pendente de liquidação final, não há sucumbência definitiva a ser quantificada neste momento processual.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para desconstituir a sentença prolatada pelo juízo de origem, determinando o prosseguimento do feito executivo, com vistas à realização de novo cálculo, que mantenha a incidência dos consectários da mora (juros e correção monetária) sobre o valor devido no título executivo até a data da efetiva disponibilização do depósito à credora (Apelante), e a posterior dedução do valor depositado, conforme o que preceitua o tema 677 do STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025